Tribunal: TJBA
Processo: 8033334-70.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033334-70.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: R. W. N. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO, THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO

I. Caso em exame
Apelação interposta pela Ré contra sentença da 1
9
ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou procedente
s
o
s
pedido
s
da Autora, determinando (i)
que as rés efetuem o pagamento direto ao Hospital Santa Izabel do valor de R$ 19.673,40 (dezenove mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta centavos), referente ao tratamento emergencial realizado em março de 2020, devidamente atualizado pelo INPC desde a data do atendimento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;
(ii)
a conversão
em perdas e danos as astreintes fixadas pelo descumprimento da obrigação de custeio integral das despesas hospitalares e da obrigação de realizar a troca da cânula de traqueostomia
e (iii) condenando
da Ré em danos morais.

II. Questão em discussão
(i)
Legitimidade passiva da Ré

(ii) Conversão em perdas e danos das astreintes
(ii) Saber
se é devida a condenação em danos morais

III. Razões de decidir

Legítima a parte Ré para integrar o polo passivo da ação.

Devida a conversão em perdas e danos, por falecimento do Autor.

Cabível a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
NEGADO PROVIMENTO
.
Mantém-se a sentença nos seguintes termos:

Legitimidade da Ré/Apelante configurada

Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
;

Condenação em danos morais
;

Majoração dos honorários advocatícios para
20
%.

Teses de julgamento:
“1.
Diante do falecimento do Autor no curso da demanda, a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos;
2.
Configurados os danos morais, diante do ato ilícito perpetrado pela Ré/Apelante
;

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts.5º, III e XXXII; CDC, arts.2º e 3º; Lei 9.656/98; CPC/2015, arts. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ (EREsp1.889.704/SP, AgInt no REsp1.963.078/SP, AgInt no AREsp1970665/RJ); TJ-BA, TJ-RJ (AI 002236628.2023); TJ-PE (Apelação 002394274.2017).

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.